Tribunal: TJDFT
Processo: 0737291-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. REGIME ABERTO. DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. PROVIMENTO.
1) O descumprimento das condições impostas para monitoração eletrônica, consistente na violação da zona de inclusão, mais de cinquenta vezes, e em deixar descarregar a bateria do aparelho, duas vezes, sem apresentar justificativa plausível, evidencia descomprometimento com a execução da pena.
2) Nesse contexto, não há qualquer possibilidade de afastar o cometimento da falta grave, consoante precedentes da Corte Superior de Justiça, devendo incidir sobre o apenado as consequências da sua conduta, conforme preconiza o art.146-C, § único, da LEP.
3) Recurso conhecido e provido.